Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700666-36.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZENIR ULISSES NOVAIS, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, ELZENIR ULISSES NOVAIS, VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E S P A C H O A petição de ID no 73624171 tem o mesmo teor da petição de ID no 72704342, a qual foi devidamente analisada pela decisão de ID no 72759588. Desse modo, prossiga-se com o julgamento do feito, conforme determinado pela referida decisão. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator